Tribunal: TJDFT
Processo: 0700812-97.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0700812-97.2020.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KAREN PATRICIA DE SOUZA ARAUJO, NILENE BRITO MENDONCA, FLAVIA FERREIRA DA COSTA, ANIELE DE MOURA LINS, RAQUEL VASCONCELLOS DE ARAUJO PEREIRA, LUANNE CRISTINA ALVES MARTINS, LAURA DO NASCIMENTO PERTENCE, KARITA LARISSE RODRIGUES LEONARDO, HELEN ROSA SILVA, ACENCIA TERCIO ROSA XAVIER EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO BRASIL DE EDUCACAO DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante contra decisão que revogou a tutela liminar anteriormente concedida. Alega haver omissão e obscuridade, tenho em vista que não se pede a concessão de pontos, mas tão somente a anulação da questão. É o relatório do essencial. DECIDO. Conheço dos embargos, pois tempestivos. Os embargos de declaração servem para sanar vícios de obscuridade, contradição e omissão ou correção de eventuais erros materiais. Anulação da questão no 20 do Tipo C Quanto à anulação da questão referida e pedido de extensão da anulação para o agravante, a decisão embargada foi clara ao dispor: Por outro lado, não se diga que coisa julgada tenha tornado lícita o ato da administração, pois, por óbvio, esta não é a função da Jurisdição. Uma vez constatada ilegalidade em um caso específico, em face do tratamento não-isonômico, não se revela juridicamente plausível adotar decisões ou providências tendentes a estendê-la (ilegalidade) para todos os outros candidatos do certame. Ao contrário, mostra-se imperativa a apuração do erro e promoção de sua correção, com a eventual anulação do ato específico. Assim, considerando os efeitos integrativos dos embargos de declaração, esclarece-se que, a anulação da questão somente para uma candidata, em face de conduta permissiva da Administração e possível ilegalidade, não deve gerar o efeito de estender tal ato aos demais candidatos, quando a própria Administração passa a negar que tal questão seja nula. Tal ato contraditório da Administração deve ser apurado pela autoridade competente. Diante do exposto, rejeito os embargos. Brasília/DF, 23 de junho de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito